Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004611-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO MEDEIROS NETO - CPF: 112.325.361-72 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, decorrentes de descontos mensais em proventos de aposentadoria, referentes a contrato de cartão de crédito convertido em empréstimo consignado, sem anuência expressa do consumidor.

O autor quitou valor de R$ 941,46 em 25.07.2022, mas os descontos permaneceram. A sentença rejeitou os pedidos e condenou o autor em custas e honorários.

O apelante sustenta a responsabilidade solidária do Banco BMG S.A. e a configuração de dano moral in re ipsa pela cobrança e manutenção dos descontos indevidos em verba previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco BMG S.A. integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos descontos indevidos, ainda que tenha alegado cessão do contrato;
(ii) saber se a inexistência de prova de contratação autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, p.u., do CDC;

(iii) saber se os descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco BMG integra a cadeia de fornecimento, pois recebeu pagamento diretamente do consumidor, incidindo a regra da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, p.u., e 25, § 1o, do CDC.

Não houve comprovação de contratação regular, cabendo à instituição financeira o ônus da prova (CPC, art. 373, II). A ausência de contrato assinado ou documento inequívoco caracteriza falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida enseja restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, p.u., do CDC, independentemente de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS).

Os descontos incidentes sobre proventos previdenciários de consumidor idoso e em tratamento psiquiátrico configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar, não se tratando de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato no 234387361, condenar o Banco BMG S.A. à restituição em dobro dos valores descontados a partir de 25.07.2022, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a decisão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos em proventos de aposentadoria, ainda que alegada cessão de crédito, se integra a cadeia de fornecimento. 2. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e impõe a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável, caracterizado in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Medeiros Neto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a responsabilidade solidária do Banco BMG, ao argumento de que, ainda que tenha ocorrido a cessão de crédito ao Banco Itaú Consignado, permanecem os deveres decorrentes da contratação originária. Defende, outrossim, que os descontos indevidos realizados diretamente sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, impondo a condenação ao pagamento de indenização. Requer, por fim, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 301489923).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pedro Medeiros Neto propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que ao verificar seus proventos de aposentadoria, constatou descontos mensais no valor de R$ 1.118,03 (um mil cento e dezoito reais e três centavos), decorrentes do contrato no 234387361, que teria origem em dívida de cartão de crédito convertida automaticamente em empréstimo consignado, sem a sua solicitação formal.

Sustentou que, após contato com a instituição bancária, foi proposta a quitação do suposto saldo devedor, no valor de R$ 6.882,00 (seis mil oitocentos e oitenta e dois reais), mediante pagamento de R$ 941,46 (novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), montante quitado em 25.07.2022. Aduziu, entretanto, que, mesmo após tal quitação, os descontos permaneceram, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, a responsabilidade solidária do Banco BMG S.A., aduzindo que, ainda que tenha ocorrido cessão de crédito ao Banco Itaú Consignado, permanecem os deveres decorrentes da contratação originária. Defende, outrossim, que os descontos indevidos realizados diretamente sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, impondo a condenação ao pagamento de indenização. Requer, por fim, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem. Incialmente, embora o Banco BMG tenha alegado a cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado, verifica-se que o autor efetuou pagamento no valor de R$ 941,46 diretamente ao BMG, circunstância que revela sua participação na cadeia de fornecimento e consumo.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e do art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que integram a relação de consumo.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Entretanto, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, deixando de apresentar contrato assinado ou qualquer outro documento que demonstrasse de forma inequívoca a anuência expressa do consumidor. A simples juntada de registro eletrônico não supre o requisito de consentimento claro e específico, sobretudo em contratos que oneram parte considerável da renda de aposentados, especialmente quando se trata de consumidor idoso e portador de distúrbios mentais, circunstância comprovada nos autos.

Dessa forma, diante da inércia da instituição ré em demonstrar fato modificativo apto a elidir o direito invocado pelo autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito questionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017 – negritei e grifei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE

– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(RAC n. 1001820-52.2019.8.11.0046, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2121
– negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença,
de forma dobrada
, pois tenho que a cobrança indevida de valores já quitados, viola, por certo, a boa-fé objetiva.
Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei).

Dessa forma, quanto ao pleito de indenização por dano moral, reconhecida a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, cumpre agora perquirir acerca da eventual configuração de dano de natureza extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em apreço, o nexo de causalidade evidencia-se na falha na prestação do serviço por parte da instituição requerida, consubstanciada na realização de descontos indevidos sobre proventos de natureza previdenciária verba revestida de caráter alimentar e essencial à subsistência do consumidor, notadamente pessoa idosa e em tratamento psiquiátrico. Tal conduta configura afronta à dignidade da pessoa humana, extrapolando os limites do mero aborrecimento cotidiano, e caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo autor/apelante, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nestes termos, arbitra-se a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela adequada para desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do réu, considerando-se, para tanto, sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do dano.

Por fim, embora o juízo de primeiro grau tenha rejeitado o chamamento do Banco Itaú sob o fundamento de vedação do art. 88 do CDC, entendo que, no caso concreto, o chamamento teria sido salutar para
esclarecer a origem e a manutenção dos descontos
após a cessão de crédito. Nada obstante, a ausência do terceiro não obsta a responsabilização solidária do réu, como já demonstrado.

Diante do exposto, merece reforma a sentença para julgar parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito relativo ao contrato no 234387361, condenar o apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 25 de julho de 2022, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde esta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025